Tribunal: STF
Processo: RHC 51889
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
DENUNCIA QUE SE REFERE A ATUAÇÃO DO RECORRENTE DE MODO A PROPICIAR O
REGULAR EXERCÍCIO DA DEFESA. RÉU QUE TEVE DEFENSOR PÚBLICO,
OFERECENDO ROL DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. INOCORRENCIA DE NULIDADE
POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU, MEDIANTE PRECATORIA, PARA A
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, SENTENÇA QUE NÃO SE APRESENTA
CONTRADITORIA, APLICANDO A PENA COM OBSERVANCIA DOS DITAMES LEGAIS.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.